Tribunal: CARF
Processo: 10730.001694/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001694/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ALEDIR VIDEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A compensação de valores a título de imposto sobre a renda retido na fonte na
declaração de ajuste anual, relativamente a ação trabalhista, está condicionada
à comprovação da efetiva retenção pela fonte pagadora ou da conversão em
renda da União, principalmente quando não constante de Declaração de
Imposto Retido na Fonte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe à Administração Tributária produzir provas que poderiam e deveriam
ter sido produzidas pelo recorrente, devendo ser indeferido o pedido de
diligência com tal finalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 04-21.959 – 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001694/2008-77
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001694/2008-77

julgou improcedente a impugnação da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 155.297,50, relativo ao exercício 2006, ano-
calendário 2005.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação, o
lançamento decorre de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o total de retenção na
fonte informado pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) correspondentes a pagamentos efetuados para o titular.
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls.2/4), onde o autuado
apresenta discordância quanto à glosa do IRRF. Argumenta ter sido empregado do Unibanco SA,
tendo recebido valores tributáveis por meio de ação trabalhista, contra o Instituto João Moreira
Salles, que é empresa integrante do Grupo Unibanco, processo onde discutia reintegração de
vínculo empregatício, tratando-se de valores incontroversos, relativos a parte da ação movida
contra o Instituto. Passo a reproduzir os principais argumentos apresentados:
4” - Que o notificado, na execução da sentença do processo acima aludido, apresentou
ao MM. Juízo os valores que considera, lhe são devidos e que foram impugnados pelo
INSTITUTO JOÃO MOREIRA SALLES, gerando, dessa forma, um valor
incontroverso na execução, em sua planilha de cálculos (anexo l), que apresenta em seu
demonstrativo dos valores utilizados pelo Notificado, em sua Declaração de Ajuste,
assim como a Retenção do Imposto de Renda no valor de R$ 111.604,65;
5” - Que o Contribuinte, ora notificado, recebeu, através do alvará n° 578/05 (anexo 2),
o valor líquido de R$ 289.428,06, que somado ao imposto de renda retido na fonte,
corresponde ao valor declarado em sua Declaração de Ajuste, como valor tributável;
6° - Que o notificado não recebeu do INSTITUTO JOÃO MOREIRA SALLES,
nenhum informe de rendimentos que constasse os valores acima, como determina a Lei,
para que fizesse sua declaração de ajuste e assim, como não poderia omitir tais
informações, utilizou-se dos valores apresentados pelo seu ex-Empregador, no processo
trabalhista em foco;
7” - Que o notficado não tem o poder de determinar que o seu ex-Empregador recolha à
Fazenda Nacional, o imposto de renda que lhe foi retido, cuja obrigação está expressa
em Lei, e reconhecida (e não poderia ser diferente) no primeiro tópico dos seus
Embargos à Execução (anexo 3) no aludido processo e que, infelizmente, para o
notificado, não foi cumprida;
8° - Que o contribuinte não pode ser notificado a pagar novamente, o imposto de renda
que lhe foi retido na fonte, conforme comprova pelos documentos juntados e que já
deveria ter sido recolhido à Fazenda Nacional pelo seu empregador, pois foi, como
fonte pagadora, o reteve nos seus cálculos, como demonstra a documentação juntada, o
imposto de renda devido, possibilitando que o MM. Juizo da 17” Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro, liberasse ao ora notificado, somente o valor líquido no valor de R$
289.428,06.
Encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, em despacho de fl. 56 o procedimento
foi baixado em diligência para que o contribuinte fosse intimado a apresentar cópias autenticadas
das folhas do processo n. 00299-1992-017-01-00-6 que corre(eu) na Justiça do Trabalho do Rio
de Janeiro relativas: “a) aos cálculos de liquidação de sentença referentes à parte incontroversa
. da execução e que gerou o alvará n. 0578/O5 citado na impugnação; e b) ao documento de
arrecadação do Imposto de Renda ou da conversão de valor depositado em juízo em renda da
União relativo a esse mesmo tributo.”
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001694/2008-77

Em atendimento à solicitação contida na diligência acima referenciada, o
contribuinte repisou os argumentos articulados na impugnação e se manifesta nos seguintes
termos:
5° - que, respeitosamente, vem dizer ao senhor Delegado, que não pode atender ao que
foi notificado, porque não tem nos autos do processo trabalhista em questão, documento
diferente do apresentado e juntado em sua defesa, mas que reafirma que tais valores são
idênticos aos descritos na petição juntada aos autos do processo trabalhista, pelo
Instituto BP;
6°- que o processo trabalhista 00299-1992-017-01-00-6, tramita, hoje na 9a Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, em pauta para julgamento, onde o
notificado não tem acesso. Além do mais, salvo melhor juízo, não conseguiria outro
documento que pudesse esclarecer as dúvidas suscitadas.
Assim, diante de todo o exposto, requer então, respeitosamente, que, para o deslinde do
caso, oficie a fonte pagadora, Instituto BP, responsável, pela retenção do imposto de
renda e do seu recolhimento, a fim de que o notificado não venha a ser julgado e
condenado a pagar aquilo que lhe foi retido na fonte e sendo submetido a uma
bitributação .
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante foi julgada
improcedente, sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado. A decisão prolatada
apresenta seguinte ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA
FONTE.
Só é possível a compensação de valores a título de imposto de renda retido na fonte na
declaração de ajuste se comprovada a retenção pela fonte pagadora ou a conversão em
renda da União no caso de depósitos em face de ação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado apresentou recurso voluntário (documento de fls. 70/73), onde
preliminarmente ratifica todos os argumentos apresentados na peça impugnatória e apresenta os
seguintes argumentos de mérito:
No julgamento do Acórdão 04-21.959 os membros julgadores da 2a Turma consideram
inconsistentes toda a documentação que originou o fato gerador, sem que a fonte
pagadora (Instituto RP) se pronunciasse a respeito de não ter fornecido, ao ora
notificado, o informe de rendimentos previsto em lei e também pelo fato de ter omitido
o seu nome da DIRF encaminhada à Receita Federal do Brasil, já que, em última
análise, é a fonte pagadora dos valores declarados pelo notificado em sua declaração de
ajuste, alvo desse acórdão.
O notificado apresenta, neste momento, a esse colendo Conselho de Contribuintes, a
cópia do Alvará Judicial no 0578/05 (doc.1), expedido pelo mm Juízo da 17a Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, no valor exato que se verifica na planilha de cálculos
juntada pelo notificado em sua defesa e desacreditada no julgamento do Acórdão.
Este alvará comprova o fato gerador e os agentes ativo e passivo, onde o notificado se
identifica como agente passivo.
O confronto do Alvará 0576, ora juntado, com a planilha de cálculos enfocada nos
embargos a execução do processo que gerou o rendimento tributável da declaração,
demonstra a correção do procedimento do notificado na sua Declaração de Ajuste do
exercício de 2006, ou seja, a retenção do imposto de renda.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001694/2008-77

Ora, senhores Conselheiros, se houve a retenção do imposto de renda na fonte,
conforme provado, aplica-se ao caso o disposto nos artigos do Decreto 3.000/99, acima
citados, chamando a fonte pagadora para que se explique porque reteve em 2005 o
imposto de renda declarado pelo notificado sem que, até agora, não tenha recolhido aos
cofres da fazenda pública.
O que é lamentável, senhores Conselheiros, é que o notificado, constrangido, tenha que
dar conta de um valor que lhe foi descontado e não recolhido à Fazenda Nacional, por
quem o reteve, como prevê a lei.
O notificado junta, neste momento, cópia da petição (d0c.2) encaminhada ao mm Juizo
da 17a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, onde tramita o processo trabalhista que
gerou o fato gerador, que ora se discute e que, ainda, não teve despacho do mm Juízo.
Dessa forma, senhores conselheiros, o notificado, a parte mais fraca, se vê, mesmo com
o amparo da lei, pressionado a pagar o valor que lhe foi retido na fonte, com juros
multa, juros e não sabe o que mais, enquanto aquele que reteve o valor do imposto de
renda, seu empregador, o Instituto BP, e que tem por lei, obrigação de recolher dentro
do prazo legal, se mantém, diante da visão do fisco, imune a qualquer notificação da
Delegacia da Receita Federal, para que cumpra a sua obrigação.
Assim, por tudo que foi alegado e por tudo que está juntado ao processo, o que diz e
espera o notificado é que:
1o - o notificado se nega a pagar o valor a que foi intimado porque tal intimação
configura a ilegalidade da bitributação, em face do valor se encontrar retido junto ao
mm. Juízo da 17a Vara do Trabalho e sobre o qual nenhum poder lhe confere a não ser o
de requerer o recolhimento do valor que se encontra retido, e .
2a - pede que esse colendo Conselho de Contribuintes se digne apreciar todas as
alegações apresentadas e, diante das provas, considere que o notificado não pode ser
considerado o culpado pela falta de cumprimento do que está determinado em lei para a
fonte pagadora e, fundamentado nessa consideração, anule a notificação que intima o
autor a pagar o imposto retido na fonte, porque se configura uma ilegalidade e assim
determinar nova diligência, agora para junto a fonte pagadora, Instituto BP, empresa do
conglomerado Unibanco e na 17a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, exatamente no
processo RT no 0029900-09-1992-5-01-0017, cujo Juízo é o agente depositário do valor
do imposto de renda retido e assim então se faça.
Ao final, é apresentado um adendo manuscrito à peça recursal, onde o recorrente
alega que “o documento que comprova a origem do alvará recebido é o mesmo que comprova a
retenção do imposto de renda e assim se não serve para comprovar 1 porque serve para
comprovar o outro ...” Juntamente com o recurso foram apresentadas cópias dos seguintes
documentos: a) Alvará Judicial – processo 00298.1992-017-01-00-6; e b) petição endereçada ao
juízo da 17aVara do Trabalho do Rio de Janeiro, datada de 09/11/2010.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal em
08/11/2010, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 69, tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 06/12/2010, considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, juntamente com o recurso foi apresentada pelo contribuinte
cópia de Alvará Judicial, expedido nos autos do processo trabalhista no 00298.1992-017-01-00-6,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001694/2008-77

onde consta determinação de pagamento ao autuado da importância de R$ 289.428,06, que se
encontrava depositada à disposição do juízo expedidor de referido alvará. Também foi
apresentada cópia de petição endereçada àquele mesmo juízo, onde se requer a determinação do
recolhimento do valor de R$ 111.604,65 aos cofres da União. Valor este que alega o requerente
ter sido descontado, pela fonte pagadora, dos rendimentos a que teria direito, a título de IRRF.
Ocorre que, à exceção da planilha apresentada pelo próprio recorrente, de
fls.11/23, elaborada aparentemente a pedido do contribuinte por empresa de Assessoramento
Técnico, não constam dos autos outros documentos que atestem a natureza e circunstâncias
relativas ao valor recebido na multicitada ação trabalhista e, principalmente, que confirmem a
efetiva ocorrência de IRRF pela fonte pagadora.
Atenta a tal deficiência de elementos comprobatórios, a autoridade julgadora de
piso entendeu por baixar o procedimento em diligência para que o contribuinte fosse intimado a
apresentar cópias autenticadas das folhas do processo judicial trabalhista no 00299-1992-017-01-
00-6, que atestassem os cálculos de liquidação de sentença referentes à parte incontroversa . da
execução, que gerou o alvará no 0578/O5 e do documento de arrecadação do Imposto de Renda
ou da conversão do IRRF depositado em juízo em renda da União.
Entretanto, em resposta à intimação para cumprimento da diligência o
contribuinte não apresenta qualquer documentação, informa que não constaria nos autos do
processo trabalhista outros documentos, diferentes daqueles já apresentados. Acrescenta que
referido processo encontrava-se em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região,
em pauta para julgamento, onde o notificado não teria acesso e requer que a unidade da Receita
Federal “oficie a fonte pagadora, Instituto BP, responsável, pela retenção do imposto de renda e
do seu recolhimento, a fim de que o notificado não venha a ser julgado e condenado a pagar
aquilo que lhe foi retido na fonte e sendo submetido a uma bitributação .”
À mingua de documentação comprobatória dos fatos alegados na impugnação,
entendeu-se no julgamento de piso que não há nos autos documentos que permitam a conclusão
sobre a retenção do imposto de renda no valor declarado. Ressalvada alguma remissão relativa a
IRRF na petição de Embargos à Execução, cuja cópia consta às fls. 20 a 35, uma vez que a
diligência pela qual se pretendia elucidar a questão não logrou êxito, posto que o autuado não
juntou os documentos solicitados ou mesmo outros que pudessem lançar luz sobre os pontos
obscuros, foi considerada improcedente a impugnação e mantido o lançamento.
No recurso apresentado o autuado volta com os mesmos argumentos expostos em
sua peça impugnatória, anexando:
- Alvará Judicial relativo ao processo trabalhista no 00298.1992-017-01-00-6;
onde de fato consta ordem de pagamento ao contribuinte do valor de R$ 289.428,06; e
- petição endereçada ao juízo da 17a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, datada
de 09/11/2010, onde o autuado informa que vem sendo constrangido pela Receita Federal em
relação ao IRRF no valor de R$ 111.604,65 e requer que sejam determinadas “...as providências
para o recolhimento do imposto, que já deveria deveria ter sido feito a favor da Receita Federal
a fim de que cessem os constrangimentos sofridos pelo reclamante que, em ultima analise, não
tem qualquer responsabilidade sobre o fato.”
Ocorre que os documentos anexados ao recurso também não se mostram
suficientes para o deslinde da questão. Verifica-se que o alvará apresentado apenas da conta do
pagamento do valor de R$ 289.428,06 ao contribuinte. Entretanto, não esclarece a natureza e
características de tal pagamento, além do fato de que não há qualquer remissão a eventual IRRF.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001694/2008-77

Por outro lado, a petição de fls. 74/75, endereçada ao juízo da 17a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro, apesar de fazer remissão a eventual IRRF, não poderia, por si só comprovar a efetiva
ocorrência de tal retenção, tratando-se de expediente de lavra do próprio contribuinte e apenas
protocolizado junto à Justiça Trabalhista.
A fundamentação contida no julgamento de piso é suficientemente clara ao
afirmar que “...não há nos autos nenhum documento que permita a conclusão sobre a retenção
do imposto de renda no valor declarado.” Assim como, que a diligência pela qual se pretendia
elucidar a questão não logrou êxito uma vez o contribuinte não se desincumbiu de juntar os
documentos solicitados ou mesmo outros que pudessem lançar luz sobre os pontos obscuros.
Dessa forma, dúvidas não há quanto ao fato de que o recorrente tinha plena
ciência de que a documentação acostada aos autos se apresentava inconsistente para o efeito de
comprovação da natureza do valor por ele recebido e do alegado IRRF, o que se pode constatar
por afirmação constante da própria peça recursal:
No julgamento do Acórdão 04-21.959 os membros julgadores da 2a Turma consideram
inconsistentes toda a documentação que originou o fato gerador, sem que a fonte
pagadora (Instituto RP) se pronunciasse a respeito de não ter fornecido, ao ora
notificado, o informe de rendimentos previsto em lei e também pelo fato de ter omitido
o seu nome da DIRF encaminhada à Receita Federal do Brasil, já que, em última
análise, é a fonte pagadora dos valores declarados pelo notificado em sua declaração de
ajuste, alvo desse acórdão. (grifei).
Ciente da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância,
caberia ao autuado, devidamente advertido quanto a tal deficiência de provas, instruir sua defesa
com elementos aptos a comprovar a efetiva ocorrência de IRRF e a natureza dos rendimentos
recebidos relativos ao Alvará Judicial no 0578/05. Assim, era dever do autuado já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar
sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o
que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235,
6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Entretanto, tanto na impugnação, quanto no recurso ora em apreciação, limita-se a
alegações, sem a necessária apresentação de documentação robusta comprobatória de suas
afirmações. Noutro giro, entende o contribuinte que caberia a esta Turma a determinação de
novas diligências, junto à fonte pagadora dos rendimentos e junto à 17a Vara da Justiça do
Trabalho no Rio de Janeiro, para apuração dos fatos, requerendo tais providências no recurso
apresentado.
Quanto a tal requerimento, para o fim de apurar os fatos apresentados pelo
recorrente, conforme já exposto, deveria o contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no
momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes
de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos.
Caberia assim ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e
de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a
sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim sendo,
indefiro o pedido de diligência, por considerar que caberia ao interessado trazer aos autos os
documentos necessários à sua defesa, conforme o referido art. 16, inc. IV do Decreto no 70.235,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001694/2008-77

de 1972, não se justificando na presente situação novas providências a cargo da Administração
Tributária.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito por negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital